Tribunal: TJSP
Processo: 2174194-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medicamento – Portador de Câncer de Próstata – Solidariedade entre os entes federativos – Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal – Pedido de concessão de liminar indeferido pelo juízo de primeiro grau, e isto sob o fundamento de o relatório médico é genérico, não afirmando a ineficácia dos medicamentos contemplados no protocolo SUS para o tratamento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medicamento – Portador de Câncer de Próstata – Solidariedade entre os entes federativos – Aplicação da regra do art. 196 da Constituição Federal – Pedido de concessão de liminar indeferido pelo juízo de primeiro grau, e isto sob o fundamento de o relatório médico é genérico, não afirmando a ineficácia dos medicamentos contemplados no protocolo SUS para o tratamento da doença – O direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela Carta Magna, ainda mais em se tratando de interesse de pessoa idosa, albergado na regra do artigo 15, § 2o, da LF no 10.741/03 – Multa diária devida – Recurso provido.